Tribunal: TJDFT
Processo: 0750051-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água em imóvel residencial, suspenso por inadimplência.
2. O agravante sustenta que os débitos que motivaram o corte englobam faturas de dois imóveis distintos, um dos quais já desocupado pelo agravante, além de valores decorrentes de vazamento imperceptível.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção do fornecimento de água foi indevida diante da existência de débitos controvertidos, antigos e de imóveis distintos vinculados ao CPF do agravante.
III. Razões de decidir
4. A interrupção do fornecimento de serviço essencial não pode ocorrer quando há controvérsia razoável sobre a legalidade dos débitos cobrados, especialmente quando envolvem imóveis distintos e não há clareza sobre a titularidade da dívida.
5. Não é possível a interrupção do serviço de fornecimento de água por débitos pretéritos, provenientes de parcelamento não honrado. Apenas o inadimplemento de dívida recente (90 dias) autoriza o corte.
6. O restabelecimento do serviço essencial deve ser garantido até a devida apuração da dívida, sem prejuízo da continuidade do pagamento regular das faturas atuais.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 22 e 42; Resolução ADASA no 14/2011, art. 118, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925321, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024; Acórdão 1855713, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.04.2024; Acórdão 1430002, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.06.2022.